Tribunal: TJMT
Processo: 0001634-43.2018.8.11.0026
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001634-43.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ERICO WAGNER DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 066.527.121-21 (APELADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DO VALE SILVA - CPF: 052.617.621-03 (APELADO), DANIELLA AZEVEDO DE ALMEIDA - CPF: 014.255.831-13 (APELADO), JEAN DE JESUS ALVES - CPF: 053.361.141-54 (APELADO), JOSE LOPES DA SILVA JUNIOR - CPF: 012.502.581-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO NAS RAZÕES RECURSAIS PELA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA, EM SINTONIA COM O PARECER. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. REEXAME DA SENTENÇA. ÉDITO JUDICIAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu dois acusados da prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, I e IV, do CP) e de associação criminosa (art. 288 do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, bem como absolveu os demais corréus quanto ao delito associativo e condenou dois deles pelo crime de furto duplamente qualificado., fixando-lhes a pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. Após reexame dos autos, o próprio órgão ministerial manifestou-se pelo desprovimento do recurso, invocando sua independência funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a validade da manifestação do Ministério Público pelo desprovimento do recurso por ele interposto; (ii) estabelecer se subsistem provas suficientes para a condenação de dois acusados pelo crime de furto qualificado; (iii) determinar se restam configurados os elementos do crime de associação criminosa; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena aplicada aos condenados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A independência funcional do Ministério Público, prevista no art. 127, §1º, da CF/1988, autoriza que o membro que interpôs o recurso, após nova análise fundamentada, manifeste-se pelo seu desprovimento, sem que isso implique vício processual, conforme precedentes do STJ.

4. A condenação exige prova judicializada e segura da autoria, não se admitindo édito condenatório fundado em meras suspeitas, intuições ou elementos informativos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do CPP.

5. Quanto a uma das acusadas, os indícios apresentados – desavenças pretéritas, suspeita subjetiva da vítima, fotografias de pegadas sem perícia técnica e ausência de auto formal de apreensão e reconhecimento do bem supostamente localizado – revelam-se frágeis e insuficientes para sustentar condenação, impondo-se a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

6. Em relação a outro acusado absolvido, a imputação apoiou-se essencialmente em declarações extrajudiciais posteriormente retratadas em juízo, inexistindo prova judicializada que o vinculasse ao fato, circunstância que reforça a incidência do art. 386, VII, do CPP.

7. O crime de associação criminosa exige a presença de três ou mais agentes e vínculo estável e permanente para a prática de crimes, não se confundindo com o concurso eventual de pessoas.

8. Mantidas as absolvições de dois acusados quanto ao furto, remanescem apenas dois agentes com participação comprovada, o que afasta o requisito numérico do art. 288 do CP e inviabiliza a configuração do delito associativo.

9. A prova dos autos demonstra que dois corréus praticaram o furto mediante rompimento de obstáculo, com unidade de desígnios, evidenciada pela confissão judicial de um deles, pela prisão em flagrante na posse da
res furtiva
e pelos depoimentos policiais, legitimando a condenação pelo art. 155, §4º, I e IV, do CP.

10. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por outros elementos de convicção idôneos quando ausente laudo pericial, desde que harmônicos e coerentes, como relatório policial, fotografias e prova testemunhal.

11. A causa de aumento do repouso noturno é incompatível com a forma qualificada do furto, conforme o Tema Repetitivo 1087 do STJ, impondo-se seu afastamento.

12. A dosimetria observa os critérios do art. 59 do CP, fixa a pena-base no mínimo legal ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplica corretamente a Súmula 231 do STJ quanto à impossibilidade de redução aquém do mínimo legal e estabelece regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, §2º, “c”, e 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A independência funcional do Ministério Público autoriza a manifestação pelo desprovimento do recurso por ele interposto, sem nulidade processual.

2. A condenação criminal exige prova judicializada e segura da autoria, sendo vedado o édito condenatório fundado exclusivamente em elementos inquisitoriais ou meras conjecturas.

3. A configuração do crime de associação criminosa exige a participação de três ou mais agentes e vínculo estável e permanente, não se confundindo com o concurso eventual de pessoas.

4. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por prova testemunhal e outros elementos idôneos quando ausente laudo pericial, desde que coerentes e harmônicos. 5. A majorante do repouso noturno é incompatível com o furto qualificado, nos termos do Tema 1087 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 127, §1º; CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, 59, 155, §1º e §4º, I e IV, e 288; CPP, arts. 155, 386, VII, e 394/405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.664.921/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/08/2021; STJ, Tema Repetitivo 1087; TJMT, Apelação Criminal n. 0013371-29.2017.8.11.0042, Rel. Des. Helio NishiYama, Quarta Câmara Criminal, j. 28/01/2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1006112-44.2023.8.11.0045, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 01/10/2024.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que julgou parcialmente procedente a denúncia para: (i)
condenar

Erico Wagner de Oliveira Batista
e
Rodrigo Pereira do Vale Silva
pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal; (ii)
absolver

Jean de Jesus Alves
e
Daniella Azevedo de Almeida
da imputação do mesmo delito; e (iii)
absolver todos os acusados
do crime de associação criminosa previsto no art. 288 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID 333250397).

O Ministério Público, em suas razões recursais iniciais, pleiteou a reforma da sentença. Contudo, em manifestação posterior, o próprio órgão acusador que subscreveu as razões, reconheceu expressamente
“a harmonia, a coerência e o acerto do decisum de primeiro grau”
, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso por ele mesmo interposto. (ID 333251366).

Os apelados, representados pela Defensoria Pública, apresentaram contrarrazões sustentando o acerto da sentença vergastada (ID 333251371).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Domingos Sávio de Barros Arruda (ID 347492877) manifestou-se pelo desprovimento do recurso:

“Recurso de Apelação Criminal. Crime de furto e associação criminosa. Parcial procedência da denúncia. Irresignação ministerial. Contudo, o apelante, em suas razões recursais, alegou que inexiste qualquer razão que imponha a modificação da sentença prolatada. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

A exordial acusatória narra os seguintes fatos:

“No dia 01º de maio de 2018, por volta das 01h00min, na Rua Higino de Souza, nº 178, Cohab São Matheus, município de Arenápolis/MT, os denunciados
Rodrigo Pereira do Vale Silva, Erico Wagner de Oliveira Batista, Jean de Jesus Alves e Daniella Azevedo de Almeida, aproveitando-se do repouso noturno, subtraíram, mediante arrombamento, coisas alheias móveis
do interior da residência da vítima
José Lopes da Silva Junior e Gediane Rodrigues da Silva
. Consta, ainda, que os denunciados associaram-se, para a prática de cometer crimes.

1.1 Da Narrativa Fática

Extrai-se dos autos que, as vítimas haviam viajado e passaram dois dias fora de casa, esta ficando trancada e sem nenhuma pessoa para cuidar ou vigiar. Consta nos autos que ao retornarem da viagem, as vítimas perceberam que a janela da cozinha estava com sinais de arrombamento, visto estar com vidros e cadeado quebrados, assim como a grade arrancada. Assim, ao adentrarem na residência logo deram por falta de alguns objetos (conforme consta às fls. 75/76 - Auto de Avaliação Indireta).

Confirma-se que a residência da vítima teve a janela forçada para que fosse aberta, conforme relatório policial de local de crime de furto, às fls. 05. Após constatarem terem sido vítimas de furto, a vítima José Lopes, percebeu que haviam pegadas no chão, inclusive, tendo registrado por fotografias, sendo estas juntadas aos autos do inquérito. As tais pegadas, indicavam a direção de onde possivelmente, a qual teria sido o trajeto feito pelo autor do fato, no sentido que, haviam sinais de pegadas próximas à janela arrombada, passando pela lateral da casa e, seguindo em direção ao quintal da casa da denunciada
Daniella
, sendo que haviam pegadas com as mesmas características no chão em frente a casa da denunciada.

Dias após os fatos supramencionados, precisamente no dia 09/05/2018, a Guarnição da Polícia Militar de Denise/MT, em rondas ostensivas naquela localidade, avistaram o veículo Gol, conduzido pelo denunciado Erico Wagner na companhia do denunciado Rodrigo Pereira que, não obedeceram à ordem de parada, tentaram empreender fuga, sendo logo localizados e abordados pela Guarnição que, após efetuar revista pessoal em Erico e Rodrigo, localizaram no interior do veículo, diversos objetos provenientes do furto a casa da vítima José Lopes, sendo que o próprio Erico confirmou o fato aos policiais que fizeram a abordagem, informando ainda que havia praticado o furto na casa da vítima José Lopes, na companhia de Rodrigo, assim, foram conduzidos para as medidas de praxe (fls. 29/32 e 79/82).

Há de ser observado que, o denunciado Rodrigo, foi reconhecido pelas vítimas, como sendo pessoa que mantém relacionamento com a denunciada Daniella, bem como reconhecem o veículo Gol branco (apreendido na abordagem supramencionada), como sendo o veículo que frequentemente fica estacionado na residência de Daniella (fls. 35/39 e 45/47 e 50/51).

Quanto ao denunciado Erico, este foi reconhecido pela vítima Gediane, como sendo a pessoa que ficava olhando para dentro da residência das vítimas, antes de saírem para viagem (fls. 48/49).

Quando qualificada, em seu termo de declaração, a denunciada Daniella Azevedo de Almeida nega ter qualquer tipo de envolvimento no furto na casa de José Lopes, afirmando apenas conhecer os demais denunciados, Erico e Rodrigo (fls. 60/61).

O denunciado Erico Wagner de Oliveira Batista, afirma conhecer todos os denunciados e, assim como Rodrigo Pereira, afirma que objetos apreendidos na abordagem na cidade de Denise, pertencem à Jean de Jesus (fls. 109/111). O denunciado Rodrigo Pereira do Vale Silva, num primeiro momento, afirma que os objetos apreendido consigo (colete tático militar, bala-clava e par de placa balística), no momento da prisão em flagrante na cidade Denise/MT, pertenciam à Jean de Jesus Alves, sendo que este lhe pediu para guardar, não sabendo a origem das coisas apreendidas, afirma ainda ser namorado da pessoa de Daniella (fls. 103/106).

Excelência, se partíssemos apenas pelas declarações já postas, seria bastante para comprovarmos autoria dos envolvidos no presente fato. Ocorre que, aos dias 21/05/2018, o denunciado Rodrigo Pereira do Vale Silva, temendo por sua segurança, apresenta novas declarações perante ao i. Delegado de Polícia.

A segunda declaração do denunciado Rodrigo, além da apresentação detalhada de toda ação no dia dos fatos, relatou que os bens furtados ficariam na casa da denunciada Daniella, conforme ela mesma havia autorizado, sendo que Daniella tinha conhecimento prévio da prática do furto. Assim, relatou Rodrigo que o mesmo, Érico e Jean, também tiveram participação no crime, subtraindo a res furtiva. Informou Rodrigo, ainda, a prática de outros delitos praticados por Jean e Erico (fls. não numeradas).

Diante da confissão do denunciado Rodrigo Pereira do Vale Silva, não restam dúvidas quanto à autoria e materialidade da conduta dos fatos descritos aos denunciados.

Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência, RODRIGO PEREIRA DO VALE SILVA, ERICO WAGNER DE OLIVEIRA BATISTA, JEAN DE JESUS ALVES e DANIELLA AZEVEDO DE ALMEIDA, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §1° e §4º, I e IV, c/c artigo 288, todos Código Penal, motivo pelo qual o Parquet requer que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a citação e interrogatório dos denunciados, intimando-os para os demais termos da ação penal, enfim, para ser processado e, ao final, condenado, seguindo-se o rito procedimental previsto nos artigos 394/405 do Código de Processo Penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as vítimas e testemunhas abaixo arroladas”.
(ID 333250378).

1. Da peculiaridade processual: o Ministério Público como recorrente e parecerista pelo desprovimento

Inicialmente, cumpre registrar a singularidade processual que permeia a presente insurgência. O Ministério Público, embora tenha interposto a apelação com o intuito originário de reformar a sentença, apresentou razões recursais em que, após reexame detido dos autos, posicionou-se pelo desprovimento do próprio recurso. Tal postura decorre do exercício da independência funcional (art. 127, §1º, da CF/88), permitindo que o órgão ministerial atue com primazia em sua missão de fiscal da ordem jurídica.

Nesse sentido, a mudança de posicionamento não implica desistência ou vício processual, mas reflete o compromisso institucional com a justiça. Ao consignar que a reanálise revelou a
“harmonia, a coerência e o acerto do
decisum
de primeiro grau”
, o apelante reconheceu a desnecessidade de modificação da sentença, reforçando a higidez do julgamento ora submetido a esta Instância Revisora.

Sob essa ótica, a manifestação ministerial pelo desprovimento do próprio apelo não apenas se reveste de plena legitimidade, como também merece o reconhecimento deste Tribunal. Tal postura evidencia o compromisso do
Parquet
com a justiça material, em detrimento de uma visão puramente punitivista ou da busca pela condenação a qualquer custo. Corroborando essa higidez processual, a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer em segunda instância, ratificou integralmente a análise do Promotor de Justiça, convergindo para a inexistência de elementos aptos a abalar a convicção firmada na sentença.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a independência funcional autoriza que membros distintos do Ministério Público adotem posicionamentos diversos sobre o mesmo caso, e até mesmo que o próprio membro que interpôs o recurso, diante de nova análise fundamentada, manifeste-se pelo seu desprovimento. Precedentes: AgRg no AREsp 1.664.921/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021.

2. Da absolvição de Daniella Azevedo de Almeida e Jean de Jesus Alves quanto ao crime de furto qualificado

No mérito recursal, no tocante ao crime de furto qualificado, observa-se que a absolvição dos acusados Daniella Azevedo de Almeida e Jean de Jesus Alves deve ser mantida. A sentença de primeiro grau procedeu a um exame exauriente das provas, convergindo para a acertada aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ante a insuficiência de elementos seguros que pudessem sustentar a condenação, conforme bem pontuado pelo próprio órgão ministerial em sua manifestação derradeira.

2.1. Da situação de Daniella Azevedo de Almeida

Compulsando os autos, observa-se que a pretensão condenatória em face de Daniella fundamentou-se em indícios frágeis, quais sejam: (i) histórico de desavenças por som alto; (ii) a intuição da vítima Gediane; (iii) supostas pegadas próximas à residência da ré; e (iv) a suposta localização de um bem furtado na casa da genitora da acusada.

Todavia, o exame do acervo probatório sob o crivo do contraditório confirma o acerto da sentença absolutória. A prova testemunhal colhida em juízo é manifestamente anêmica. A própria vítima Gediane admitiu que sua suspeita advinha de um "sexto sentido", elemento subjetivo que, por óbvio, carece de idoneidade jurídica para lastrear um decreto condenatório. O processo penal pátrio não admite a condenação baseada em conjecturas ou intuições, exigindo-se prova robusta e inequívoca da autoria.

Ademais, as fotografias de pegadas acostadas carecem de qualquer valor probante. À míngua de perícia técnica que atestasse a localização exata, a contemporaneidade e o nexo causal com a residência da acusada, tais registros tornam-se elementos inidôneos. Da mesma forma, quanto à televisão supostamente encontrada na casa da mãe de Daniella, a ausência de auto de apreensão, termo de reconhecimento formal ou laudo pericial inviabiliza a identificação do objeto como sendo o
res furtiva
. Diante da versão verossímil da acusada e da inexistência de contraprova documental ou pericial, impera a manutenção da absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Sobre o tema, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

(...)
Em matéria penal, havendo dúvida quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, não sendo admissível condenação baseada em meras suposições ou conjecturas
.
(
Apelação Criminal n.
0013371-29.2017.8.11.0042, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025). Destacamos.

Nesse contexto, conclui-se que a sentença recorrida, ao absolver a acusada
Daniella Azevedo de Almeida
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, deu correta aplicação ao princípio
in dubio pro reo
. Tratando-se de corolário lógico da presunção de inocência constitucionalmente assegurada, a absolvição por insuficiência de provas impõe-se quando o acervo instrutório não demonstra a certeza necessária para o édito condenatório, razão pela qual o
decisum
de primeiro grau deve ser integralmente mantido por este Colegiado.

2.2. Da situação de Jean de Jesus Alves

No que concerne ao apelado Jean de Jesus Alves, a precariedade do acervo probatório revela-se ainda mais acentuada. Compulsando os autos, observa-se que a imputação se fundamentou, primordialmente, em declarações colhidas na fase inquisitorial que não subsistiram ao crivo do contraditório.

Com efeito, o corréu Rodrigo, embora tenha inicialmente atribuído a Jean a propriedade de objetos apreendidos e a participação no furto, retratou-se integralmente em juízo. Sob as garantias da ampla defesa, Rodrigo foi categórico ao afirmar que “Jean não teve nada a ver com o furto”, esclarecendo, inclusive, que o acusado se encontrava custodiado em outra comarca (Tangará da Serra) por processo distinto à época dos fatos.

Tal álibi converge com a negativa veemente de Jean em ambas as fases da persecução penal, o qual asseverou estar trabalhando como servente de pedreiro em localidade diversa. Importa registrar que a acusação não logrou êxito em coligir elementos concretos aptos a infirmar tal versão.

Ademais, as vítimas e as testemunhas policiais nada souberam informar que vinculasse Jean à cena do crime ou à empreitada delitiva. Aplicando-se a inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal e a consolidada neste Tribunal de Justiça, elementos informativos colhidos exclusivamente na fase investigativa, quando isolados, não autorizam o édito condenatório.

Nesse sentido:

[...] No caso dos autos,
apesar de haver relevantes indícios da prática de roubo do celular da vítima, há dúvida quanto a autoria delitiva, que deve militar em favor da pessoa acusado
.

Se os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, embora relevantes e dotados de credibilidade, se limitaram a descrever o reconhecimento extrajudicial e informal realizado pela vítima, bem como os antecedentes do apelado, não são suficientes, portanto, para confirmar com segurança a autoria do roubo, especialmente na ausência da apreensão da res furtiva
.

Diante da fragilidade das provas, que abriram espaço para dúvida razoável, a medida mais adequada é a absolvição, em nome do princípio in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.
(Apelação Criminal n. 1006112-44.2023.8.11.0045, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)
. Destacamos.

Portanto, diante da dúvida razoável e da ausência de prova judicializada mínima, a manutenção da absolvição, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
e à presunção constitucional de inocência, é medida de rigor que se impõe.

3. Da absolvição de todos os acusados quanto ao crime de associação criminosa

No que tange ao delito de associação criminosa, este Colegiado ratifica o entendimento do juízo de origem, que absolveu todos os acusados ante a manifesta atipicidade da conduta por ausência de seus elementos constitutivos.

Como cediço, a configuração do tipo penal previsto no art. 288 do Código Penal exige a concorrência de três ou mais agentes, unidos por um vínculo estável e permanente, com o fim específico de cometer crimes. Trata-se de delito autônomo, que demanda prova da
societas delinquentium
, não se confundindo com o mero concurso de agentes (
societas sceleris
) voltado a uma prática delituosa isolada.

No caso sub examine, a instrução processual desidratou a tese acusatória. Com a manutenção das absolvições de Daniella Azevedo de Almeida e Jean de Jesus Alves – por insuficiência de provas de autoria –, remanesceram apenas dois agentes (Erico e Rodrigo) com participação comprovada no evento patrimonial. Tal circunstância, por si só, fulmina o requisito numérico mínimo exigido pelo tipo penal.

Ademais, ainda que se superasse o óbice quantitativo, não há nos autos qualquer evidência de estabilidade ou permanência entre os corréus remanescentes. A prova coligida demonstra, no máximo, uma convergência ocasional de vontades para a prática de um furto específico, circunstância que já exauriu seus efeitos jurídicos ao qualificar o crime de furto (art. 155, §4º, IV, do CP), sob pena de inadmissível
bis in idem
. Portanto, a sentença absolutória não merece reparos.

4. Da manutenção das condenações de Erico Wagner de Oliveira Batista e Rodrigo Pereira do Vale Silva

No que concerne aos corréus
Erico Wagner
e
Rodrigo Pereira
, a análise dos autos revela que a sentença condenatória deve ser integralmente preservada. Ambos foram condenados pela prática de furto duplamente qualificado (art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal), com penas fixadas em 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto, devidamente substituídas por restritivas de direitos — patamar que se afigura proporcional e adequado à espécie.

A materialidade e a autoria delitivas em relação a estes acusados são incontestes. O réu Rodrigo, sob o crivo do contraditório, confessou pormenorizadamente a empreitada criminosa, admitindo a subtração dos bens mediante arrombamento. Tal admissão de culpa não se encontra isolada, sendo corroborada pelos depoimentos dos agentes policiais e pela apreensão da
res furtiva
.

Quanto a Erico, embora tenha apresentado negativa de autoria, sua versão não resiste ao confronto com as provas produzidas. O acusado foi detido em flagrante na posse dos objetos subtraídos, em companhia de Rodrigo. Ademais, o depoimento da corré Daniella confirmou que Erico ofertou o televisor furtado à venda, o que demonstra não apenas a ciência da origem ilícita, mas a efetiva coparticipação no iter delitivo. Assim, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.

5. Das qualificadoras e da causa de aumento: manutenção do enquadramento jurídico

No que concerne à tipificação derivada, este Colegiado mantém o reconhecimento das qualificadoras do rompimento de obstáculo (inciso I) e do concurso de agentes (inciso IV), previstas no §4º do art. 155 do Código Penal, bem como o afastamento da majorante do repouso noturno.

A qualificadora do
rompimento de obstáculo
encontra-se sobejamente provada. O relatório policial, as declarações das vítimas e a confissão de Rodrigo convergem ao descrever que a grade de proteção da janela foi arrancada e o vidro quebrado para viabilizar o acesso à residência. Ressalte-se que, embora inexista laudo pericial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte admite a substituição do exame técnico por outros elementos de convicção – como fotos e relatos – quando os vestígios são de fácil constatação e a prova testemunhal é harmônica.

No tocante ao
concurso de agentes
, a unidade de desígnios entre Erico e Rodrigo restou evidenciada pela confissão deste último e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, sendo impositivo o reconhecimento da infração plurissubjetiva.

Por fim, agiu com acerto o magistrado de origem ao afastar a causa de aumento do
repouso noturno
. Em observância ao
Tema Repetitivo 1087 do STJ
, fixou-se a tese de que a majorante do §1º do art. 155 do Código Penal é incompatível com a forma qualificada do furto (§4º). Assim, a sentença recorrida não merece reparos, pois em estrita consonância com a jurisprudência dominante.

6. Da dosimetria das penas

Quanto à dosimetria das penas aplicadas a Erico e Rodrigo, verifica-se que a sentença recorrida procedeu à análise individualizada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal – 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa – em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea em favor de Rodrigo, mas deixou de aplicá-la em razão da vedação de redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Não foram reconhecidas circunstâncias agravantes em relação a nenhum dos condenados.

Na terceira fase, não foram aplicadas causas de aumento ou diminuição de pena, resultando em pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para cada um dos condenados.

A sentença fixou o regime inicial aberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal, e determinou a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos – prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo e prestação de serviços à comunidade –, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Ao que se verifica dos autos, a dosimetria realizada pelo juízo sentenciante mostra-se irrepreensível, tendo observado rigorosamente os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis. A fixação da pena-base no mínimo legal revela-se adequada diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. A não aplicação da atenuante da confissão em favor de Rodrigo encontra respaldo na Súmula 231 do STJ. O regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos mostram-se compatíveis com a pena aplicada e com as condições pessoais dos condenados.

Nesse contexto, verifica-se que a dosimetria das penas não merece qualquer reparo.

Dispositivo

À vista do exposto e em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para manter integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026